Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO E MELHOR COLOCADO. EXTRAPOLAÇÃO DE VAGAS. INOCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ.

1. Embora o edital tenha previsto inicialmente a oferta de 448 vagas para provimento imediato, observa-se que ao longo da validade do certame houve a efetiva convocação de 2020 candidatos.

2. Verificando-se que a pretensão do impetrante em ser convocado para o curso de formação se baseia justamente na desistência de candidato já convocado, certo é que a ocupação de vaga oriunda da desistência de outro candidato não implica em extrapolação das vagas autorizadas em procedimento administrativo e na Lei no 12.086/09.

3. Observa-se do edital normativo do concurso que a solicitação de desligamento implicará em exclusão da corporação, de modo que não se verifica a possibilidade de ocupação concomitantemente de vaga pelo impetrante junto com o candidato desistente.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que, havendo a desistência de candidato aprovado e melhor classificado, o próximo candidato passa a constar dentro das vagas com direito subjetivo à nomeação.

5. Apelação cível conhecida e não provida.